Tribunal: TJES
Processo: 5000281-20.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-20.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar em face de decisão proferida nos autos do processo nº.
5005459-57.2023.8.08.0012,
para o fim de deferir a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para o fim de obrigar a
impetrante
a autorizar, custear, realizar a internação prescrita ao autor/impetrado, assim como os procedimentos necessários ao seu tratamento, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão teria violado
a disposição do artigo 8º da Lei 9.099/95 que impediria representação no âmbito do Juizado Especial Cível e o autor/impetrado seria civilmente incapaz, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Com efeito
, em que pese a argumentação trazida ao presente, examinando detidamente a decisão combatida, convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como uma espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, contudo, vem se admitindo o uso desta ação autônoma em caso de decisões teratológicas, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,
Tema 77
.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG. 06-08-2009 PUBLIC. 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT. VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, não se observa a alegada probabilidade do direito invocado pela impetrante,
requisito essencial para a concessão da medida liminar,
primeiro porque embora a impetrante alegue que o requerente seria representado por sua filha nos atos civis, compulsando-se os autos de origem nota-se que ajuizou a demanda de maneira autônoma, sem que fosse representado, segundo porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou as disposições acerca da capacidade civil e não há prova de que o requerente seja judicialmente interditado, certo de que o
fato
de ter outorgado procuração à sua filha para determinado fim não indica a necessidade de representação para demandar em Juízo.

Desse modo, diante da existência da ausência de prova pré-constituída que indique a impossibilidade de o requerente demandar perante o Juizado Especial Civil, não se tratando de pessoa incapaz ou que necessite de representação, não evidenciada a alegada probabilidade do direito invocado.

Em verdade, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, contudo, como não se mostra cabível esta medida no âmbito dos juizados especiais cíveis, ante a ausência de previsão legal, diferentemente do que ocorre nos juizados especiais da fazenda pública, a ora impetrante decidiu pelo mandado de segurança, mas não há direito líquido e certo violado, tampouco teratologia na decisão combatida,

pelo que se
vota pelo não conhecimento do mandado de segurança.

Ante o exposto,
não se conhece do mandado de segurança,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 485, inciso I, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)